Tribunal: TJES
Processo: 5014402-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014402-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PESSOA IDOSA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado na modalidade RCC que desconhece. Requer, portanto, a declaração de nulidade do contrato, devolução dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, a legalidade da contratação e pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 16320191) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes;

DETERMINAR a devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, após descontados os valores utilizados/recebidos pelo autor, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário;

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 16320193), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o Recorrido e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Em análise ao contrato juntado aos autos, anexados à contestação, verifico que, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20.

Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil.

Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Também não há dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação, conforme bem exposto na sentença.

Não se pode olvidar que o caso em apreço trata-se de pessoa idosa, analfabeta, hipervulnerável. Compulsando os autos, verifica-se que a contratação também é inválida diante da ausência de assinatura a rogo. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. C
ONTRATO DIGITAL CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA E COM DEFICIÊNCIA . AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO OU DE SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. DESATENDIMENTO À REGRA DO ART. 595 DO CC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO . ASSINATURA DIGITAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR.
NULIDADE VERIFICADA. PRECEDENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. ABALO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-PR 00054423020238160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 20/08/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATOS NULOS .
ANALFABETO. OPERAÇÕES REALIZADAS POR CONTRATOS DIGITAIS MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL DA REPRESENTANTE LEGAL. INVALIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE. POSSIBILIDADE . CORREÇÃO E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. - A validade do contrato firmado com pessoa analfabeta depende da observância de condições específicas, notadamente a formalização do negócio via escritura pública ou mediante interveniência por mandatário especialmente constituído -
A contratação firmada de forma eletrônica não é suficiente para validar o negócio jurídico - Ausente regularidade nos empréstimos consignados firmados através de contrato digital, mediante assinatura eletrônica por biometria facial da representante legal do analfabeto, por ser inconteste a falha na segurança do serviço bancário
- Os descontos em benefício previdenciário decorrentes de operações não contraídas configuram ato ilícito causador de dano moral - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes - Nos termos dos artigos 373 e 375, do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, o valor a ser restituído poderá ser compensado com o valor eventualmente creditado na conta do consumidor. Convém gizar que a referida compensação encontra amparo .- Na repetição do indébito (equivale ao dano material), incide a correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ), ou seja, cada desconto indevido, enquanto os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC). (TJ-MG - Apelação Cível: 50036433720238130647, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 25/07/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NULO .
ANALFABETO. OPERAÇÃO REALIZADA POR CONTRATO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. INVALIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL DEVIDO. COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE. POSSIBILIDADE . - A validade do contrato firmado com pessoa analfabeta depende da observância de condições específicas, notadamente a formalização do negócio via escritura pública ou mediante interveniência por mandatário especialmente constituído - A contratação firmada de forma eletrônica não é suficiente para validar o negócio jurídico - Ausente regularidade no empréstimo consignado firmado através de contrato digital, mediante assinatura eletrônica por biometria facial, por ser inconteste a falha na segurança do serviço bancário - Os descontos em benefício previdenciário decorrentes de operação não contraída configuram ato ilícito causador de dano moral - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002231920238130487, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 06/09/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONSUMIDORA ANALFABETA E IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO . PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL) REAIS, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. RECURSO DESPROVIDO. I – A Apelada, idosa e analfabeta, pontuou que desconhece o empréstimo consignado questionado e que não recebeu qualquer valor relacionado à contratação . II –
O contrato digital, acostado aos autos pelo Apelante (ID 66454191), firmado em Terminal de Autoatendimento, não contém a assinatura a rogo, requisito formal indispensável aos negócios jurídicos celebrados por analfabeto (ID 66454194)
. Em que pese a Instituição Financeira sustente que a contratação envolve o instituto da portabilidade, o contexto fático refuta frontalmente a legalidade da avença questionada. III - Responsabilidade civil configurada. Manutenção do quantum indenizatório, fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), considerando o valor total questionado e as peculiaridades do caso concreto. Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas. IV- Considerando que os valores foram descontados a partir de 24.10 .2023 (ID 66454191), mantém-se a determinação de devolução dobrada, conforme entendimento do STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003434-14.2023 .8.05.0138, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada RAIMUNDA DE JESUS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor . Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - Apelação: 80034341420238050138, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2021, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2024)

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Em relação ao modo de restituição, entendo que deve se dar em dobro, conforme disposto na sentença. Aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Razão pela qual deve ser mantida a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado indevidamente.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)